Tribunal: TJES
Processo: 5002579-26.2026.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Agência e Distribuição
Data de julgamento: 2026-07-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002579-26.2026.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA

AGRAVADO: NILTON JOSE CAPUCHO

RELATOR(A):
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA AJUIZADA PELO IDEC. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. PLANO VERÃO. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL AFASTADA. AÇÃO CAUTELAR DE PROTESTO PROPOSTA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO. EFEITO INTERRUPTIVO. LEGITIMIDADE ATIVA DE POUPADOR NÃO ASSOCIADO AO IDEC. EXCESSO DE EXECUÇÃO. CORREÇÃO MONETÁRIA. ÍNDICE DE 42,72%. APLICAÇÃO DOS EXPURGOS POSTERIORES COMO FATOR DE ATUALIZAÇÃO DO DÉBITO. TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA. DATA DA CITAÇÃO NA AÇÃO COLETIVA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, nos autos da liquidação individual de sentença coletiva, afastou as alegações de prescrição e ilegitimidade, e quanto ao excesso de execução, determinou a remessa do feito a contadoria para apuração do valor devido, definindo os parâmetros de juros e correção monetária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há cinco questões em discussão: (i) verificar se está prescrita a pretensão, em razão do decurso do prazo quinquenal após o trânsito em julgado da sentença coletiva; (ii) aferir se a cautelar de protesto tem o condão de interromper a prescrição; (iii) saber se poupadores não associados ao IDEC possuem legitimidade ativa para executar a sentença coletiva; (iv) definir o termo inicial dos juros de mora; (v) aferir a forma de correção monetária.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O STJ firmou, no Tema Repetitivo nº 515, tese de que no âmbito do Direito Privado, é de cinco anos o prazo prescricional para ajuizamento da execução individual em pedido de cumprimento de sentença proferida em ação civil pública.

4. A medida cautelar de protesto ajuizada pelo Ministério Público do Distrito Federal e Territórios tem o condão de interromper o prazo prescricional para o ajuizamento do cumprimento individual de sentença, no qual se executam expurgos inflacionários reconhecidos em sentença coletiva. Jurisprudência do STJ e do TJES.

5. No caso, a sentença da ação coletiva transitou em julgado em 27/10/2009. Todavia, o Ministério Público do Distrito Federal e Territórios ajuizou medida cautelar de protesto em 26/09/2014. o prazo prescricional quinquenal reiniciou-se em sua integralidade, e findou-se apenas 26/09/2019, sendo que a lide originária foi ajuizada em 07/04/2017, o que afasta a alegação de prescrição.

6. A sentença proferida na ação civil pública nº 1998.01.1.016798-9 possui eficácia
erga omnes
, abrangendo todos os detentores de caderneta de poupança do Banco do Brasil, independentemente de associação ao IDEC ou domicílio. Tema Repetitivo nº 724.

7. A correção monetária das movimentações financeiras no ano-base de 1989 deverá se pautar pela legislação revogada pelo Plano Verão, sendo aplicáveis, portanto, os índices de 42,72% em janeiro de 1989 com reflexo de 10,14% em fevereiro de 1989. Tema Repetitivo nº 302 e jurisprudência do STJ.

8. Os juros de mora incidem a partir da citação do devedor no processo de conhecimento da ação civil pública. Tema Repetitivo nº 685.

9. A utilização da tabela prática deste Tribunal para correção monetária está em conformidade com a jurisprudência do STJ.

10. Incidem os expurgos inflacionários posteriores como correção monetária plena do débito judicial. Tema Repetitivo nº 891.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. É de cinco anos o prazo prescricional para ajuizamento da execução individual em pedido de cumprimento de sentença proferida em ação civil pública

2. A medida cautelar de protesto tem o condão de interromper a prescrição para o ajuizamento do cumprimento individual de sentença, no qual se executam expurgos inflacionários reconhecidos em sentença coletiva.

3. Poupadores não associados ao IDEC possuem legitimidade ativa para executar a sentença coletiva.

4. Os juros de mora incidem a partir da citação do devedor no processo de conhecimento da ação civil pública

5. A correção monetária das movimentações financeiras no ano-base de 1989 deverá se pautar pela legislação revogada pelo Plano Verão.

6. Incidem os expurgos inflacionários posteriores como correção monetária plena do débito judicial.

_________

Dispositivos relevantes citados:

Jurisprudência relevante citada:

STJ, Tema Repetitivo nº 302; Tema Repetitivo nº 515; Tema Repetitivo nº 685; Tema Repetitivo nº 724; Tese Repetitiva nº 887; Tema Repetitivo nº 891; REsp n. 1.273.643/PR, relator Ministro Sidnei Beneti, Segunda Seção, julgado em 27/2/2013, DJe de 4/4/2013; AREsp n. 3.011.150/ES, relatora Ministra Daniela Teixeira, Terceira Turma, julgado em 15/12/2025, DJEN de 18/12/2025; AgInt no REsp n. 1.739.670/RS, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 28/10/2019, DJe de 5/11/2019; REsp n. 1.391.198/RS, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, julgado em 13/8/2014, DJe de 2/9/2014; REsp n. 1.588.664/SP, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 14/6/2016, DJe de 5/9/2016; AREsp n. 2.790.122/MG, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 31/3/2025, DJEN de 3/4/2025; REsp n. 2.033.719/SP, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 13/10/2025, DJEN de 16/10/2025; REsp n. 1.314.478/RS, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, julgado em 13/5/2015, DJe de 9/6/2015; REsp n. 1.392.245/DF, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, julgado em 8/4/2015, DJe de 7/5/2015; AREsp n. 2.241.789/MG, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 16/3/2026, DJEN de 20/3/2026; TJES, 0000505-41.2016.8.08.0063, relator Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ, 4ª Câmara Cível, Julg: 13/02/2026; TJES, 0008284-53.2020.8.08.0048, relator Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ, Câmaras Cíveis Reunidas, Julg: 01/08/2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PROCESSO Nº

5002579-26.2026.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA
AGRAVADO: NILTON JOSE CAPUCHO
Advogado(s) do reclamante: GIZA HELENA COELHO
Advogado(s) do reclamado: BRUNO AUGUSTO GRADIM PIMENTA

VOTO

Conforme relatado, trata-se de agravo de instrumento interposto pelo
BANCO DO BRASIL S/A
em face da r. decisão do id 88745913 na origem que, nos autos da liquidação individual de sentença coletiva nº 0000842-82.2017.8.08.0002, afastou as alegações de prescrição e ilegitimidade, e quanto ao excesso de execução, determinou a remessa do feito a contadoria para apuração do valor devido, fixando os seguintes parâmetros “
Juros de Mora:
Incidem a partir da citação do devedor na fase de conhecimento da ACP (08/03/1993), conforme o Tema 685/STJ;
Juros Remuneratórios:
Descabe a inclusão, visto que não houve condenação expressa na sentença coletiva (Tema 887/STJ); Correção Monetária: Devem incidir os expurgos inflacionários posteriores utilizando-se as tabelas práticas aplicáveis aos débitos judiciais deste Tribunal
”.

Alega a agravante, em síntese, que (i) a pretensão executória está prescrita desde 27/10/2014; (ii) não houve protesto interruptivo, em razão da cautelar ajuizada pelo MPDFT; (iii) há ilegitimidade ativa da agravada por não ser associada ao IDEC; (iv) há excesso de execução; e (v) a execução deve prosseguir com perícia contábil ou remessa dos autos à Contadoria.

Pois bem.

Cuida-se, na origem, de liquidação individual de sentença coletiva proferida em ação civil pública, referente aos expurgos inflacionários do Plano Verão.

No que diz respeito a alegação de prescrição, o STJ firmou, no Tema Repetitivo nº 515, tese de que “
No âmbito do Direito Privado, é de cinco anos o prazo prescricional para ajuizamento da execução individual em pedido de cumprimento de sentença proferida em Ação Civil Pública”
(REsp n. 1.273.643/PR, relator Ministro Sidnei Beneti, Segunda Seção, julgado em 27/2/2013, DJe de 4/4/2013).

Ademais, a jurisprudência do STJ e do TJES é firme no sentido de que a medida cautelar de protesto ajuizada pelo Ministério Público do Distrito Federal e Territórios tem o condão de interromper o prazo prescricional para o ajuizamento do cumprimento individual de sentença, no qual se executam expurgos inflacionários reconhecidos em sentença coletiva, senão vejamos:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA COLETIVA. LEGITIMIDADE ATIVA. PRESCRIÇÃO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. ÓBICE DA SÚMULA 182 DO STJ. DECISÃO RECORRIDA DE ACORDO COM PRECEDENTE DA CORTE. ÓBICE DA SUMULA 83 DO STJ. RECURSO NÃO CONHECIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo em Recurso Especial interposto contra decisão que inadmitiu recurso especial fundamentado no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, em ação de liquidação de sentença coletiva que condenou o Banco do Brasil ao pagamento de diferenças decorrentes de expurgos inflacionários sobre cadernetas de poupança ocorridos em janeiro de 1989 (Plano Verão).

2. A decisão recorrida rejeitou as preliminares de ilegitimidade ativa ad causam e de prescrição da pretensão autoral, com base em precedentes do STJ e do TJES, e na jurisprudência consolidada sobre a interrupção do prazo prescricional pela medida cautelar de protesto ajuizada pelo Ministério Público do Distrito Federal e Territórios.

3. [...]. II. Questão em discussão

4. A questão em discussão consiste em saber se o agravo em recurso especial pode ser conhecido, considerando a alegação de que o recurso especial preenche os requisitos de admissibilidade, especialmente no que tange ao prequestionamento e à indicação de dispositivos legais violados.

III. Razões de decidir

5. [...]. 7.
A decisão recorrida está alinhada à jurisprudência consolidada do STJ, conforme os Temas Repetitivos 723 e 724, que reconhecem
a legitimidade ativa dos poupadores ou seus sucessores para ajuizarem o cumprimento individual da sentença coletiva, independentemente de serem associados ao IDEC, e
a interrupção do prazo prescricional pela medida cautelar de protesto,
incidindo a Sumula 83 do STJ.

IV. Dispositivo

8. Agravo em recurso especial não conhecido. (STJ, AREsp n. 3.011.150/ES, relatora Ministra Daniela Teixeira, Terceira Turma, julgado em 15/12/2025, DJEN de 18/12/2025)

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA AJUIZADA PELO IDEC. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL AFASTADA. AÇÃO CAUTELAR DE PROTESTO PROPOSTA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO. LEGITIMIDADE DO PARQUET E EFEITO INTERRUPTIVO DA PRESCRIÇÃO RECONHECIDOS. AGRAVO IMPROVIDO.

1. A jurisprudência desta Corte firmou compreensão de que a ação cautelar de protesto tem o condão de interromper o curso do prazo prescricional da pretensão executiva. Precedentes.

2. Enfatiza, ainda, que o Ministério Público possui legitimidade para, atuando como substituto processual, promover a liquidação ou o cumprimento de sentença coletiva, sendo tal medida hábil, inclusive, a interromper o curso do prazo prescricional da execução individual.

3. Agravo interno a que se nega provimento. (stj, AgInt no REsp n. 1.739.670/RS, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 28/10/2019, DJe de 5/11/2019)

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. PRAZO PRESCRICIONAL. JUROS REMUNERATÓRIOS. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de apelação interposto por instituição financeira contra sentença que acolheu pedido de cumprimento individual de sentença coletiva ajuizado por poupador, reconhecendo o direito ao recebimento de diferenças de correção monetária de expurgos inflacionários do Plano Verão. [...].

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em saber se: (i) a pretensão da parte autora estaria prescrita, em razão do decurso do prazo quinquenal após o trânsito em julgado da sentença coletiva; (ii) a sentença teria extrapolado os limites da coisa julgada ao incluir parcelas não abrangidas na decisão originária; (iii) seriam devidos juros remuneratórios capitalizados; e (iv) seriam cabíveis honorários sucumbenciais na fase de liquidação do julgado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4.
A jurisprudência das Câmaras Cíveis do TJES é firme no sentido de que o prazo prescricional foi interrompido por ação cautelar de protesto ajuizada pelo Ministério Público, reiniciando-se o prazo de cinco anos em sua integralidade, por não se tratar de execução contra a Fazenda Pública.

5. [...]. IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido. (TJES, 0000505-41.2016.8.08.0063, relator Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ, 4ª Câmara Cível, Julg: 13/02/2026)

In casu
, a sentença da ação coletiva transitou em julgado em 27/10/2009. Todavia, o Ministério Público do Distrito Federal e Territórios ajuizou medida cautelar de protesto em 26/09/2014, distribuída sob nº 2014.01.1148561-3, que tem o condão de interromper o curso do prazo prescricional, por força inclusive do que dispõe o art. 202, inciso II, do Código Civil.

Considerando que antes do decurso do prazo prescricional de 05 (cinco) anos houve a interrupção da prescrição, o prazo prescricional quinquenal reiniciou-se em sua integralidade, e findou-se apenas 26/09/2019, sendo que a lide originária foi ajuizada em 07/04/2017, o que afasta a alegação de prescrição.

No que tange a alegada ilegitimidade ativa da agravada por não ser associada ao IDEC, a tese também não merece acolhida.

O STJ, no Tema Repetitivo nº 724, firmou a tese de que “
A sentença proferida pelo Juízo da 12ª Vara Cível da Circunscrição Especial Judiciária de Brasília/DF, na ação civil coletiva nº 1998.01.1.016798-9, que condenou o Banco do Brasil ao pagamento de diferenças decorrentes de expurgos inflacionários sobre cadernetas de poupança ocorridos em janeiro de 1989 (Plano Verão), é aplicável, por força da coisa julgada, indistintamente a todos os detentores de caderneta de poupança do Banco do Brasil, independentemente de sua residência ou domicílio no Distrito Federal, reconhecendo-se ao beneficiário o direito de ajuizar o cumprimento individual da sentença coletiva no Juízo de seu domicílio ou no Distrito Federal. Os poupadores ou seus sucessores detêm legitimidade ativa - também por força da coisa julgada -, independentemente de fazerem parte ou não dos quadros associativos do IDEC, de ajuizarem o cumprimento individual da sentença coletiva proferida na ação civil pública nº 1998.01.1.016798-9 pelo Juízo da 12ª Vara Cível da Circunscrição Especial Judiciária de Brasília/DF
”.

Confira-se o aresto:

AÇÃO CIVIL PÚBLICA. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ART. 543-C DO CPC. SENTENÇA PROFERIDA PELO JUÍZO DA 12ª VARA CÍVEL DA CIRCUNSCRIÇÃO ESPECIAL JUDICIÁRIA DE BRASÍLIA/DF NA AÇÃO CIVIL COLETIVA N. 1998.01.1.016798-9 (IDEC X BANCO DO BRASIL). EXPURGOS INFLACIONÁRIOS OCORRIDOS EM JANEIRO DE 1989 (PLANO VERÃO). EXECUÇÃO/LIQUIDAÇÃO INDIVIDUAL. FORO COMPETENTE E ALCANCE OBJETIVO E SUBJETIVO DOS EFEITOS DA SENTENÇA COLETIVA. OBSERVÂNCIA À COISA JULGADA.

1. Para fins do art. 543-C do Código de Processo Civil: a) a sentença proferida pelo Juízo da 12ª Vara Cível da Circunscrição Especial Judiciária de Brasília/DF, na ação civil coletiva n. 1998.01.1.016798-9, que condenou o Banco do Brasil ao pagamento de diferenças decorrentes de expurgos inflacionários sobre cadernetas de poupança ocorridos em janeiro de 1989 (Plano Verão), é aplicável, por força da coisa julgada, indistintamente a todos os detentores de caderneta de poupança do Banco do Brasil, independentemente de sua residência ou domicílio no Distrito Federal, reconhecendo-se ao beneficiário o direito de ajuizar o cumprimento individual da sentença coletiva no Juízo de seu domicílio ou no Distrito Federal; b) os poupadores ou seus sucessores detêm legitimidade ativa - também por força da coisa julgada -, independentemente de fazerem parte ou não dos quadros associativos do Idec, de ajuizarem o cumprimento individual da sentença coletiva proferida na Ação Civil Pública n. 1998.01.1.016798-9, pelo Juízo da 12ª Vara Cível da Circunscrição Especial Judiciária de Brasília/DF.

2. Recurso especial não provido. (REsp n. 1.391.198/RS, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, julgado em 13/8/2014, DJe de 2/9/2014)

Assim, a sentença proferida na ação civil pública nº 1998.01.1.016798-9 possui eficácia
erga omnes
, abrangendo todos os detentores de caderneta de poupança do Banco do Brasil, independentemente de associação ao IDEC ou domicílio.

E no caso, o agravado é titular de conta em caderneta de poupança no Banco do Brasil S/A, a refletir na sua legitimidade ativa.

Quanto a alegação de excesso de execução, a jurisprudência do STJ, consolidada no Tema Repetitivo nº 302, é de que “
Quanto ao Plano Verão (janeiro/1989), é de 42,72%, percentual estabelecido com base no Índice de Preços ao Consumidor (IPC), índice de correção monetária das cadernetas de poupança com período mensal iniciado até 15 de janeiro de 1989, não se aplicando a Medida Provisória n. 32/89 (Plano Verão), que determinava a atualização pela variação das Letras Financeiras do Tesouro (LFT)
”.

A Corte Superior reafirmou esse entendimento, para concluir que “
a correção monetária das movimentações financeiras no ano-base de 1989 deverá se pautar pela legislação revogada pelo Plano Verão, sendo aplicáveis, portanto, os índices de 42,72% em janeiro de 1989 com reflexo de 10,14% em fevereiro de 1989, percentuais consagrados na jurisprudência desta Casa
” (REsp n. 1.588.664/SP, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 14/6/2016, DJe de 5/9/2016).

A propósito, confira-se:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. PLANO VERÃO. CORREÇÃO MONETÁRIA. ÍNDICE DE 42,72%. PEDIDO DE COMPENSAÇÃO REJEITADO POR FALTA DE PROVAS. FUNDAMENTO NÃO IMPUGNADO. SÚMULA 283 DO STF. ÍNDICE DE 10, 14% PARA O MÊS DE FEVEREIRO/1989. ENTENDIMENTO DO ACÓRDÃO EM CONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. AGRAVO CONHECIDO. RECURSO ESPECIAL CONHECIDO EM PARTE E, NESTA EXTENSÃO, NÃO PROVIDO.

1. O Tribunal estadual decidiu que o índice de correção monetária aplicável às cadernetas de poupança em janeiro de 1989 é de 42,72%, conforme determinado na ação coletiva transitada em julgado. Também reconheceu que o reflexo desse reajuste na correção de fevereiro de 1989 resulta em um índice em 10,14%. O entendimento está em conformidade com a jurisprudência desta Corte, firme no sentido de que o referido índice é reflexo lógico necessário, em consequência da redução do índice de 70,28% para 42,72%, relativo aos 31 dias do mês de janeiro/89. Precedentes.

2. [...]. 3. Agravo conhecido, para conhecer em parte do recurso especial e, nesta extensão, negar-lhe provimento. (AREsp n. 2.790.122/MG, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 31/3/2025, DJEN de 3/4/2025)

No que tange aos juros de mora, o STJ definiu, no Tema Repetitivo nº 685, que incidem a partir da citação na fase de conhecimento da ação civil pública, nos seguintes termos:

Os juros de mora incidem a partir da citação do devedor no processo de conhecimento da Ação Civil Pública quando esta se fundar em responsabilidade contratual, cujo inadimplemento já produza a mora, salvo a configuração da mora em momento anterior.

A correção monetária deve se dar com aplicação do INPC, índice adotado pela Corregedoria Geral da Justiça deste Tribunal “
desde o efetivo desembolso até a data da citação, e, a partir desta, apenas a taxa SELIC, que compreende juros moratórios e atualização monetária, sendo vedada a cumulação de índices
” (TJES, 0008284-53.2020.8.08.0048, relator Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ, Câmaras Cíveis Reunidas, Julg: 01/08/2025).

A utilização da tabela prática do Tribunal de Justiça deste Estado está, inclusive, em conformidade com a jurisprudência do STJ, senão vejamos o seguinte julgado:

Direito processual civil. Recurso especial. Cumprimento de sentença coletiva. Expurgos inflacionários. Competência. Juros moratórios e remuneratórios. Honorários advocatícios. Recurso especial improvido.

I. Caso em exame

1. Recurso especial interposto por instituição financeira contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo que negou provimento a agravo de instrumento em cumprimento de sentença coletiva proferida em ação civil pública proposta pelo Instituto de Defesa do Consumidor (IDEC), reconhecendo como devido o índice de 42,72% referente ao IPC de janeiro de 1989, relativo aos expurgos inflacionários do Plano Verão.

2. O acórdão recorrido abordou questões relativas à legitimidade ativa, competência, termo inicial dos juros de mora, índice de correção monetária, juros remuneratórios, inclusão de expurgos de planos posteriores e honorários advocatícios.

II. Questão em discussão

3. Há diversas questões em discussão: (i) saber se os recorridos possuem legitimidade ativa para a execução da sentença coletiva; (ii) determinar a competência para o cumprimento de sentença coletiva; (iii) definir o termo inicial dos juros de mora; (iv) verificar a adequação do índice de correção monetária utilizado; (v) avaliar a incidência de juros remuneratórios; (vi) analisar a inclusão de expurgos inflacionários de planos posteriores; e (vii) decidir sobre o arbitramento de honorários advocatícios na fase de cumprimento de sentença.

III. Razões de decidir

4. A legitimidade ativa dos beneficiários da sentença coletiva foi reconhecida, independentemente de filiação ao IDEC, conforme entendimento consolidado no Tema 948 do STJ.

5. A competência para o cumprimento de sentença coletiva pode ser exercida no foro do domicílio do poupador ou no foro onde tramitou a ação coletiva, conforme precedentes do STJ.

6. O termo inicial dos juros de mora deve ser a data da citação na fase de conhecimento da ação civil pública, conforme tese fixada no Tema 685 do STJ.

7. A utilização da tabela prática do Tribunal de Justiça de São Paulo para correção monetária está em conformidade com a jurisprudência do STJ, desde que não haja vedação expressa no título executivo.

8. A inclusão de expurgos inflacionários de planos posteriores é admissível na fase de execução, a título de correção plena do débito judicial, conforme entendimento firmado nos Temas 887 e 891 do STJ.

9. A incidência de juros remuneratórios depende de previsão expressa no título executivo, sendo vedada sua inclusão nos cálculos de liquidação, conforme os Temas 887 e 890 do STJ.

10. O arbitramento de honorários advocatícios na fase de cumprimento de sentença coletiva é cabível, especialmente em liquidação por arbitramento com caráter contencioso, conforme precedentes do STJ.

IV. Dispositivo

11. Resultado do Julgamento: Recurso especial conhecido em parte e im provido. (REsp n. 2.033.719/SP, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 13/10/2025, DJEN de 16/10/2025)

Assim, descabe a pretensão de aplicação do índice da poupança.

Descabe, ainda a pretensão de afastar a incidência de expurgos posteriores, eis que o STJ firmou tese, no Tema Repetitivo nº 891, de que “
Na execução de sentença que reconhece o direito de poupadores aos expurgos inflacionários decorrentes do Plano Verão (janeiro de 1989), incidem os expurgos inflacionários posteriores a título de correção monetária plena do débito judicial, que terá como base de cálculo o saldo existente ao tempo do referido plano econômico, e não os valores de eventuais depósitos da época de cada plano subsequente
” (REsp n. 1.314.478/RS, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, julgado em 13/5/2015, DJe de 9/6/2015).

Igualmente, a Tese Repetitiva nº 887, no sentido de que “
Na execução individual de sentença proferida em ação civil pública que reconhece o direito de poupadores aos expurgos inflacionários decorrentes do Plano Verão (janeiro de 1989): 1.1. Descabe a inclusão de juros remuneratórios nos cálculos de liquidação se inexistir condenação expressa, sem prejuízo de, quando cabível, o interessado ajuizar ação individual de conhecimento; 1.2. Incidem os expurgos inflacionários posteriores a título de correção monetária plena do débito judicial, que terá como base de cálculo o saldo existente ao tempo do referido plano econômico, e não os valores de eventuais depósitos da época de cada plano subsequente
” (REsp n. 1.392.245/DF, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, julgado em 8/4/2015, DJe de 7/5/2015).

A respeito da discussão posta à baila no presente recurso, veja-se elucidativo precedente do STJ:

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. PLANO VERÃO. LEGITIMIDADE ATIVA DE POUPADOR NÃO ASSOCIADO AO IDEC. COMPETÊNCIA DO FORO DO DOMICÍLIO DO CONSUMIDOR. VIOLAÇÃO DA COISA JULGADA (TEMA 723/STJ E TEMA 724/STJ). INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO DO ART. 16 DA LEI 7.347/1985. TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA. DATA DA CITAÇÃO NA AÇÃO COLETIVA. JUROS REMUNERATÓRIOS. IMPOSSIBILIDADE DE INCLUSÃO SEM PREVISÃO NO TÍTULO EXECUTIVO. CORREÇÃO MONETÁRIA. APLICAÇÃO DOS EXPURGOS POSTERIORES COMO FATOR DE ATUALIZAÇÃO DO DÉBITO. AUSÊNCIA DE VULNERAÇÃO DE LEGISLAÇÃO FEDERAL. MÉRITO ANALISADO INTEGRALMENTE CONFORME PRECEDENTES EM RECURSOS REPETITIVOS. SOBRESTAMENTO INDEVIDO. AGRAVO CONHECIDO PARA CONHECER EM PARTE DO RECURSO ESPECIAL E, NESSA EXTENSÃO, NEGAR-LHE PROVIMENTO.

1. Alegada violação dos arts. 17, 485, VI, e 783 do CPC/2015, por ilegitimidade ativa do poupador não associado ao IDEC, e afronta ao alcance territorial da sentença coletiva (art. 16 da Lei 7.347/1985), não prospera, porquanto o acórdão recorrido encontra-se em estrita conformidade com a tese firmada em recurso repetitivo, nos termos dos Temas 723 e 724 do Superior Tribunal de Justiça, os quais reconheceram que a sentença proferida na Ação Civil Pública n. 1998.01.1.016798-9 é aplicável a todos os poupadores do Banco do Brasil, independentemente de filiação ao IDEC ou domicílio no Distrito Federal.

2. O pedido de suspender o feito, sob o argumento de afetação do tema em repetitivos ou de repercussão geral, não se sustenta, pois o núcleo da controvérsia sobre legitimidade ativa e competência, na ACP proposta pelo IDEC contra o Banco do Brasil, já decidido de modo defintivo nos Temas 723 e 724 do Superior Tribunal de Justiça

3. Esta Corte consolidou o entendimento acerca do termo inicial dos juros de mora (citação na fase de conhecimento da ACP - Tema 685/STJ) e da impossibilidade de inclusão de juros remuneratórios não previstos no título judicial (Tema 887/STJ), bem como da incidência dos expurgos inflacionários posteriores como correção monetária plena do débito judicial.

4. O acórdão recorrido, ao dar provimento à apelação para reconhecer a legitimidade ativa e a competência, e determinar o prosseguimento da execução individual, decidiu em consonância com a jurisprudência dominante desta Corte Superior, o que atrai o óbice da Súmula n. 83 do STJ.

5. Agravo conhecido para conhecer em parte do recurso especial e, nessa extensão, negar-lhe provimento. (AREsp n. 2.241.789/MG, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 16/3/2026, DJEN de 20/3/2026)

Por derradeiro, quanto a pretensão da execução prosseguir com perícia contábil ou remessa dos autos à Contadoria, tem-se que foi determinado, na decisão do id 88745913 da origem, a remessa dos autos à Contadoria.

Pelo exposto, conheço do recurso

mas
NEGO-LHE
provimento, para manter a r. decisão recorrida incólume.

É como voto.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargador Dair José Bregunce de Oliveira:

Acompanho o respeitável voto de relatoria para negar provimento ao recurso.